Tribunal: STJ
Processo: 0176339-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004199 - MG (2025/0176339-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VITOR EMANUEL LEANDRO (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY DOS SANTOS SILVA - MG170538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REGIME
SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A questão suscitada neste habeas corpus – incompatibilidade entre a
prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto – não foi
formulada pela defesa nas razões do recurso de apelação interposto.
Logo, não houve prévio debate do tema pela instância antecedente, o
que inviabiliza a análise pretendida neste habeas corpus, em razão da
indevida supressão de instância.
2. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48469081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fd139455-d7e9-4b2e-a4bd-cbee9c2fc750

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fd139455-d7e9-4b2e-a4bd-cbee9c2fc750

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004199 - MG (2025/0176339-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VITOR EMANUEL LEANDRO (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY DOS SANTOS SILVA - MG170538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REGIME
SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A questão suscitada neste habeas corpus – incompatibilidade entre a
prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto – não foi
formulada pela defesa nas razões do recurso de apelação interposto.
Logo, não houve prévio debate do tema pela instância antecedente, o
que inviabiliza a análise pretendida neste habeas corpus, em razão da
indevida supressão de instância.
2. Agravo não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão em que indeferi
VITOR EMANUEL LEANDRO
liminarmente o habeas corpus e, por conseguinte, mantive inalterada a pena de 4
anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais multa, imposta ao réu
pela prática do delito de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA48258119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ed2c585f-f030-436b-ac94-022c5e8a4bac

No regimental, a defesa aduz que não há que falar em supressão de
instância, pois "resta evidente que houve expressa e incisiva sustentação oral da
defesa perante o TJMG, solicitando a apreciação da revogação da prisão
preventiva e a garantia do direito de recorrer em liberdade, sobretudo diante da
fixação do regime semiaberto ser incompatível com a prisão preventiva" (fl. 631).
Além disso, "em virtude da negativa do Tribunal estadual em analisar
tais questões pois após o final da sustentação oral realizada perante o TJMG, foram
opostos embargos declaratórios justamente para suprir as flagrantes omissões e
obscuridades apresentadas pela câmara julgadora" (fl. 631).
Requer seja reconsiderado o decisum agravado ou submetido o feito ao
órgão colegiado, para que conheça do habeas corpus e conceda a ordem.
VOTO
A despeito das ponderações defensivas, deve-se rememorar que a
questão aqui suscitada
incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição
–
do regime semiaberto
não foi formulada pela defesa perante o Tribunal de
–
origem, no recurso de apelação interposto, conforme afirma a própria defesa.
Além disso, apesar de indicar que opôs embargos declaratórios, após
suscitar a análise do tema em sustentação oral, a defesa não instruiu os autos que a
cópia da decisão do recurso integrativo.
Logo, não houve prévio debate do tema pela instância antecedente, de
modo que é vedada, portanto, a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva
não aventada e não debatida na via ordinária.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA48258119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ed2c585f-f030-436b-ac94-022c5e8a4bac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.199 / MG
Número Registro: 2025/0176339-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003253120248130184 10000243507472001 1000241895853000 3253120248130184
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WESLEY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: WESLEY DOS SANTOS SILVA - MG170538
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VITOR EMANUEL LEANDRO (PRESO)
CORRÉU
: ECHYLLON MAILON BATISTA DA SILVA
CORRÉU
: WEVERTON MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR EMANUEL LEANDRO (PRESO)
ADVOGADO : WESLEY DOS SANTOS SILVA - MG170538
Documento eletrônico VDA48447682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 374ee0be-e92d-44df-bff3-cf7aeb29e147

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 374ee0be-e92d-44df-bff3-cf7aeb29e147